Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001192-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ERONILDO DA SILVA SANTOS - CPF: 084.223.904-93 (APELADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001192-05.2024.8.11.0041

APELANTE:OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOSE ERONILDO DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr.
Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Pedido de Suspensão da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por
JOSÉ ERONILDO DA SILVA

SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de financiamento, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, para aquisição de veículos no mês de julho de 2023, fixando-a em 1,95% ao mês, mantendo os demais termos do contrato, além de determinar a restituição dos valores pagos a maior, a ser compensada nos valores remanescentes do contrato e consignou que
a liquidação se dará por mero cálculo a ser apresentado pela parte autora, na fase de cumprimento de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, suspensa a exigibilidade de tal cobrança pelo autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, insurgiu-se contra a r. sentença, alegando que a taxa de juros contratada de 3,67% ao mês (54,11% ao ano) é justificada pelas particularidades do mercado de financiamento de veículos usados, notadamente veículos antigos, e pelo perfil do consumidor, que apresenta maior risco de inadimplência.

Sustenta que a simples comparação da taxa contratada com a taxa média divulgada pelo Banco Central não pode servir de critério absoluto para reconhecimento da abusividade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS e demais precedentes, que impõem análise do caso concreto, considerando todos os elementos envolvidos na operação financeira.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para manter a taxa pactuada no contrato. Alternativamente, caso não for este entendimento, e havendo a
existência de valores a serem restituídos, que seja na sua forma simples, com a correção da data da sentença, autorizando sua compensação em créditos oriundos da relação contratual, bem como, que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o patamar mínimo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico alcançado na demanda (Id. 278670002).

O apelado, em contrarrazões, afirma que a r. sentença está correta ao reconhecer a abusividade da taxa de juros aplicada, tendo sido demonstrada a discrepância excessiva entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.

Reforça que o Superior Tribunal de Justiça autoriza a revisão das taxas quando evidenciado manifesto excesso, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme art. 51, §1o do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a alegação de "riscos operacionais" não justifica a cobrança de taxa que supera em mais do dobro a média do mercado, configurando vantagem indevida e abusiva, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
278670010).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal no Id.
278670003.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
JOSÉ ERONILDO DA SILVA SANTOS
ajuizou a presente ação em desfavor de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
na qual alega a existência de cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes, especialmente no que concerne à taxa de juros remuneratórios aplicada, que considera excessiva e muito acima da média de mercado, bem como à prática de venda casada.

Pleiteia, ainda, a antecipação da tutela para manutenção da posse do veículo, a suspensão da ação de busca e apreensão, a redução da parcela a ser depositada em juízo e a suspensão da cobrança de penalidades moratórias, bem como a

revisão judicial do contrato, com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a restituição dos valores pagos a maior.

Sobreveio sentença, em que o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de financiamento, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, para aquisição de veículos no mês de julho de 2023, fixando-a em 1,95% ao mês, mantendo os demais termos do contrato, além de determinar a restituição dos valores pagos a maior, a ser compensada nos valores remanescentes do contrato e consignou que
a liquidação se dará por mero cálculo a ser apresentado pela parte autora, na fase de cumprimento de sentença.

Inconformada com a sentença, a apelante interpôs o presente recurso, aduzindo que a
taxa de juros contratada de 3,67% ao mês e 54,11% ao ano, é justificada pelas particularidades do mercado de financiamento de veículos usados, notadamente veículos antigos, e pelo perfil do consumidor, que apresenta maior risco de inadimplência.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença (
17/07/2023
), foi firmada a Cédula de Crédito Bancário (Id. 278670465), onde foram cobrados juros de 3,67%

a.m
(três vírgula sessenta e sete por cento ao mês), sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,95% a.m
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Vê-se que as taxas cobradas no referido contrato estavam muito acima da média do mercado – aliás, quase duas vezes o valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputadas abusivas, logo, merece ser mantida a sentença, para que os juros se limitem à taxa do BACEN.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).

Assim, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos”, sendo cabível a restituição na forma simples, como bem decidido pelo juízo
a quo
, não havendo reparo a fazer na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença invectivada,
e por consequência,
majoro
em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela parte recorrente em favor da parte adversa, na forma do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025